Tribunal: TJDFT
Processo: 0740091-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740091-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ELIZABETH CHILETTO EXECUTADO: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ELIZABETH CHILETTO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 19750131), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL, homologou os cálculos contidos na peça de ID 68780084 dos autos de origem, reconhecendo em prol da agravante o direito ao levantamento da quantia de R$ 8.384,15 (oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos); e a seu patrono, a título de honorários de sucumbência, no percentual de 20% (vinte por cento), a quantia de R$ 1.676,83 (um mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos). A agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, equívocos nos cálculos homologados pelo Juízo a quo, porquanto dissonantes com o título judicial exequendo. Defende que “De acordo com a r. decisão transitada em julgado a correção monetária e seus reflexos devem incidir sobre a reserva de poupança que foi restituída à Exequente, ou seja, o valor a ser considerado para a aplicação dos índices deferidos na r. decisão transitada em julgado deve ser o valor resgatado pela Exequente e não o valor objeto de migração. Logo, a correção monetária reconhecida pela decisão transitada em julgado deve incidir sobre a reserva de poupança que foi restituída à Exequente, ou seja, a correção deve incidir sobre o valor de R$ R$ 258.780,26 em maio/2012 (ID 42178584), valor que foi resgatado pela Exequente..” (ID 19624413) Afirma que o contador judicial considerou a data do desligamento da agravante do plano de previdência privada em dezembro/1998, quando o correto seria em maio/2012. Se insurge também contra a base de dados sobre a qual embasou-se a contadoria auxiliar do juízo. Diante das inconsistências apontadas, pugna pelo acolhimento dos cálculos por ela apresentados. Ancorado nessas alegações, requer a suspensão liminar da decisão agravada. No mérito, requesta pela reforma da decisão vergastada, “(...) para que sejam homologados os cálculos apresentados pela Exequente no valor de R$ 201.554,65 em agosto/2019 (R$ 167.962,21/valor principal + 20%-honorários advocatícios/TJ+STJ).” (ID 19624413) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo. De igual modo, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não reputo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso à baila. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pelo agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre o equívoco aventado pela parte requerente, o qual, segundo o entendimento apreendido pelo Juízo de origem, não ocorreu no caso vertente. Destacou, na oportunidade, que há indicação clara no dispositivo da sentença dos índices apurados em relação às contribuições que ultimaram por compor a reserva utilizada quando da migração dos planos. Concluindo, portanto, que a correção monetária reconhecida pela sentença se deve restringir ao saldo da migração e não sobre o valor posterior levantado com fundamento em outro plano de previdência, o que, a priori, afasta a probabilidade do direito vindicado. Ademais disso, em suas razões recursais, a agravante sequer fez menção ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação eventualmente suportado em decorrência da decisão recorrida. Requisito que, embora não explicitado pela recorrente, não reputo, nesta análise sumária e rarefeita da causa, presente no caso em exame, diante das circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, e não havendo constatação casuística de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir a tutela de urgência requerida, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de nenhum dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos nenhum dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator